Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Conduta social. Pena-base. Fração. Reincidência. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a acusada a 7 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) a valoração negativa da conduta social; (iv) a fração de aumento da pena-base; e (v) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - policiais presenciaram e filmaram a acusada vendendo drogas a usuários que, abordados, estavam na posse de crack -, somadas aos depoimentos dos policiais, em juízo, às filmagens, à apreensão de dinheiro com ela e de droga com a codenunciada, são provas suficientes para condenação pelo tráfico de drogas.
4. Se a acusada não registrava condenação definitiva à época dos fatos, não se justifica a valoração desfavorável da conduta social sob o fundamento de que cumpria pena quando cometeu o crime, tampouco se reconhece a reincidência.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6. Se a pena é inferior a 8 anos e a acusada é tecnicamente primária, justifica-se o regime prisional semiaberto, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017; tema repetitivo n. 1.214; AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022; tema repetitivo n. 1.139.